Tribunal: TJDFT
Processo: 0725714-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06). DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA EM 2/3, APLICANDO ANALOGICAMENTE O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. EXAME DE FORMA CONJUNTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MULA. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
A aplicação analógica do instituto da delação premiada, objetivada a redução em 2/3 (dois terços) da pena com fundamento na confissão espontânea, encontra óbice no ordenamento legal em vigor, onde definida expressamente a confissão como circunstância atenuante - art. 65, inc. III, alínea "d", do Código Penal. Interpretação divergente implicaria negativa de vigência a texto legal não revogado.
Na segunda fase, a redução da pena deve observar, usualmente, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante reconhecida.
Caracteriza bis in idem a consideração da natureza e da quantidade da droga na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, cabendo ao juiz escolher em qual momento da dosimetria essa circunstância vai ser levada em conta.
Para a aplicação da minorante do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, deverá ser considerada a condição de "mula" do sentenciado, ciente de estar a serviço do crime organizado, embora, por falta de prova, não se possa dizer que seja integrante de organização ou associação criminosa. Mantida, sem recurso da acusação, a fração selecionada na sentença - 3/5 (três quintos) - em face da gravidade e maior reprovabilidade da conduta daquele que está ciente de que age a serviço de organização criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes.
Apelação parcialmente provida, reduzida a pena.